Tribunal: TJES
Processo: 5004335-80.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Planos de saúde; Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2021-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004335-80.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: NADYR MARIA SILVA ANTOLINI
AGRAVADO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RELATOR(A
):FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5004335-80.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
NADYR MARIA SILVA ANTOLINI

AGRAVAD
A
:
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto po
r
Nadyr Maria Silva Antolini
visando a reforma da decisão proferida pel
o
MM. Ju
iz
da
7
ª

Vara
Cível de
Vitória, que
,
em ação de obrigação de fazer
ajuizada em face da Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico
pretendendo
a
disponibilização de
profissionais
para o
acompanhamento domiciliar
da agravante

em sistema

“home care”,

in
deferiu

a
tutela
de urgência
.

Sustenta que (1)

comprovou
por laudo médico
a necessidade d
e
acompanhamento domiciliar por profissional da saúde,
pois é idosa e
portadora de diversas doenças
que a impossibilitam de andar e se alimentar sozinha
;
e

(2) o perigo da demora para o deferimento da tutela de urgência decorre da sua idade avançada e do risco de agravamento do seu estado de saúde
e; (3) preenche os requisitos necessários para o deferimento da medida
.

Decisão indeferindo
o pedido de
antecipação dos efeitos da tutela recursal (ID 928793).

A despeito de
ter
peticionado afirmando a juntada das contrarrazões em arquivo formato PDF (ID 939316), a agravada não anexou o aludido documento aos autos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5004335-80.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
NADYR MARIA SILVA ANTOLINI

AGRAVAD
A
:
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
Os contratos de plano de assist
ência à saúde têm, em razão de seu objeto, função eminentemente social. Isto porque o direito à saúde se encontra intimamente ligado ao direito à vida, e está assegurado constitucionalmente como direito de todos e dever do Estado (CF/88, art. 196).

Embora a prestação de serviço de assistência à saúde não esteja sob monopólio do Estado, seu exercício tem relevância pública (CF/88, art. 197). Dessa forma, a prestação desse serviço pela iniciativa privada se sujeita à fiscalização e segue as diretrizes estatais, subordinando-se às normas constitucionais e infraconstitucionais que regem a matéria.

Assim, dada a sua relevância, o contrato de plano de assistência à saúde é objeto de incontestável intervenção estatal. Dentre outros aspectos, seu conteúdo deverá atender a certos parâmetros legais, com vistas a assegurar direitos mínimos ao usuário do serviço prestado pela operadora.

Nesse contexto, a Lei nº 9.656/98 estabelece o plano referência de assistência à saúde, definindo a amplitude mínima da cobertura que deve ser oferecida ao usuário do plano de saúde (Lei nº 9.656/98, arts. 10 e 12).

Logo, o contrato de plano de assistência à saúde deve assegurar ao usuário, no mínimo, a assistência e o tratamento de saúde correspondente ao previsto na Lei nº 9.656/98, sem prejuízo da contratação de coberturas adicionais.

Subseguindo, esclareça-se que ressalvada a cobertura de tratamentos antineoplásicos de uso oral e o fornecimento de bolsas de colostomia, ileostomia e urostomia, a prestação de assistência de saúde domiciliar não se enquadra dentre as exigências mínimas do plano referência estabelecido na Lei nº 9.656/1998 (Lei nº 9.656/98, arts. 10, VI, 10-A, 12, I, “c” e II, “g”).

Ou seja, não é cláusula obrigatória dos contratos de plano de assistência à saúde a previsão de prestação de assistência domiciliar em geral.

Contudo, isto não impede que tal espécie de cobertura seja oferecida ao usuário, mediante contratação específica.

Cumpre esclarecer que a
assistência
domiciliar não se confunde com o
atendimento
domiciliar ou com a
internação
domiciliar.

O
atendimento
domiciliar e a
internação
domiciliar correspondem à
prestação
do serviço de saúde e de assistência médica
no

domicílio
do paciente,
em

caráter

substitutivo
ou
complementar
àqueles que normalmente são oferecidos nas
clínicas
,
hospitais
e
demais

estabelecimentos
de assistência e de prestação de serviço de saúde.

É o que se verifica nas hipóteses em que, havendo indicação médica, o paciente não é encaminhado ao hospital ou à clínica, porque receberá o tratamento de saúde em seu domicílio. Ou nas hipóteses em que o paciente que se encontrava internado em nosocômio é encaminhado para seu domicílio, onde o tratamento de saúde será finalizado.

Em todas essas hipóteses, a operadora do plano de saúde contratada para assegurar o atendimento ambulatorial ou a internação hospitalar também estará obrigada a prestar o atendimento domiciliar ou a internação domiciliar.

A jurisprudência do
STJ

proclama que
é abusiva
a cláusula contratual
que veda a internação e atendimento domiciliar como alternativa a internação hospitalar:

“AGRAVO INTERNO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. CLÁUSULA CONTRATUAL OBSTATIVA. ABUSIVIDADE. DANOS MORAIS.

[...]

2. É abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar como alternativa à internação hospitalar, visto que, da natureza do negócio firmado (arts. 423 e 424 do Código Civil), há situações em que tal procedimento é altamente necessário para a recuperação do paciente sem comprometer o equilíbrio financeiro do plano considerado coletivamente.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece o direito ao recebimento de indenização por danos morais oriundos da injusta recusa de cobertura, pois tal fato agrava a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do usuário, já abalado e com a saúde debilitada.

4. Agravo interno não provido.”

(STJ - AgInt no AREsp 1450651/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/09/2019, DJe 18/09/2019)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. ECUSA INJUSTIFICADA. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. NÃO PROVIMENTO.

1. A negativa de serviço de home care ao segurado de plano de saúde, devidamente indicado para o tratamento do paciente, configura danos morais indenizáveis, conforme avaliação dos fatos empreendida na origem, insusceptível de reexame na via do recurso especial (Súmula 7/STJ).

2. Agravo interno a que se nega provimento”.

(STJ - AgInt no AREsp 1304926/MS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 08/04/2019)

“RECURSO ESPECIAL. SAÚDE SUPLEMENTAR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. NEGATIVA DE COBERTURA DE PLANOS DE SAÚDE. CLÁUSULAS LIMITATIVAS DEVEM SER REDIGIDAS COM CLAREZA. HOME CARE. INTERNAÇÃO DOMICILIAR. ABUSIVIDADE DA NEGATIVA DE FORNECIMENTO DA OPERADORA. CONFIGURADA. PACIENTE TETRAPLÉGICA, COM SEQUELAS NEUROLÓGICAS E ALIMENTAÇÃO POR SONDA GÁSTRICA. DANO MORAL. DEMONSTRAÇÃO NECESSÁRIA. MERO ABORRECIMENTO. SÚMULA 7/STJ.

[...]

2 - Os propósitos recursais consistem em definir: i) se a operadora de plano de saúde está obrigada ao fornecimento de atendimento domiciliar (home care), apesar da ausência de previsão contratual; ii) acaso devida a cobertura, se sua negativa em favor da beneficiária produziu dano moral passível de compensação.

3- O volume de demandas envolvendo especificamente os limites de cobertura de planos de saúde estimulou o desenvolvimento da Notificação de Intermediação Preliminar (NIP), ferramenta disponibilizada pela ANS que se tem demonstrado eficaz na solução de conflitos entre operadoras e beneficiários.

4- Apesar de situações pontuais de penumbra acerca do alcance da cobertura do plano de saúde, há outras hipóteses em que a expectativa do beneficiário não deve encontrar embaraços na obtenção do tratamento de sua saúde.

5- A internação domiciliar (home care) constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto que não pode ser limitado pela operadora do plano de saúde. Precedentes.

6- Recomenda-se observar circunstâncias relevantes para a internação domiciliar, assim expostas exemplificativamente: i) haver condições estruturais da residência, (ii) real necessidade do atendimento domiciliar, com verificação do quadro clínico do paciente, (iii) indicação do médico assistente, (iv) solicitação da família, (v) concordância do paciente e (vi) não afetação do equilíbrio contratual, como nas hipóteses em que o custo do atendimento domiciliar por dia não supera o custo diário em hospital. Precedentes.

7- Em relação aos litígios no campo da saúde suplementar, a conduta ilícita da operadora de plano de saúde, consubstanciada na negativa de cobertura, pode produzir danos morais ao beneficiário quando houver agravamento de sua condição de dor, de abalo psicológico e com prejuízos à saúde já debilitada.

8- Na hipótese concreta, primeiro e segundo graus de jurisdição registraram que a negativa de cobertura não produziu piora no estado de saúde da beneficiária do plano de saúde, e nenhum dano que ultrapasse o dissabor cotidiano. RECURSOS ESPECIAIS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.”

(STJ - REsp 1662103/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 13/12/2018)

Por outro lado, a assistência domiciliar de saúde não constitui alternativa ou complementação do serviço de internação hospitalar ou de atendimento ambulatorial. Consiste em serviço de natureza preventiva, de orientação e de acompanhamento, dirigido aos usuários do plano de saúde que se encontram incapacitados.

Isto é, a assistência domiciliar de saúde – diversamente do atendimento e da internação domiciliar – não tem por finalidade oferecer tratamento de saúde ao paciente que tem alguma enfermidade. Seu pressuposto é que o paciente se encontre com quadro clínico estável.

E por se tratar de serviço adicional ao plano referência previsto na Lei nº 9.656/1998, a cobertura correspondente à assistência domiciliar poderá ser oferecida e contratada com limites.

Sobre o tema,
o art. 14 da Resolução Normativa nº 428/2017 da Agência Nacional de Saúde
Suplementar
– ANS
estabelece
que:

“Art. 14. Caso a operadora ofereça a internação domiciliar em substituição à internação hospitalar, com ou sem previsão contratual, deverá obedecer às exigências previstas nos normativos vigentes da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA e nas alíneas "c", "d", "e" e "g" do inciso II do art. 12 da Lei nº 9.656, de 1998.

Parágrafo único. Nos casos em que a assistência domiciliar não se dê em substituição à internação hospitalar, tal assistência deverá obedecer à previsão contratual ou à negociação entre as partes.”

Verifica-se, desse modo, que a atenção domiciliar nos planos de saúde não foi vedada, tampouco tornou-se obrigatória, devendo obedecer à previsão contratual ou à negociação entre as partes, respeitados os normativos da
ANVISA
no caso da internação domiciliar. Além disso, dependendo do contrato, nem sempre pacientes que necessitem de cuidados domiciliares especiais se enquadrarão nos critérios de adoção do serviço de “
home care”
, dada a gama de situações peculiares existentes.

Logo, nos casos em que a assistência domiciliar não se dê em substituição à internação hospitalar, esta deverá obedecer à previsão contratual ou à negociação entre as
partes.

Na hipótese,
os laudos médicos apresentados não prescrevem o “
home care
” com a finalidade de substituir
eventual
internação hospitalar
e sim
para
auxiliar a agravante nas

suas atividades básicas e cotidianas como higiene pessoal e alimentação, bem como para controlar os horários em que deverá tomar seus medicamentos.

T
odavia, as provas reunidas demonstram que o
contrato firmado
entre as partes não
prevê cobertura para
esse tipo de atendimento, pois a
situação narrada não se enquadra na hipótese em que o plano de saúde é obrigado a fornecer o serviço de “
home care”
, vez que não se revela como transposição do tratamento hospitalar para o domiciliar.

Ademais, de acordo com as informações prestadas pela agravada na contestação, a agravante tem sido acompanhada por uma equipe multidisciplinar dede o ano de 2016 e foi incluída no Programa de Gerenciamento de Pacientes Crônicos Viver Bem Unimed, que inclui visitas domiciliares periódicas de médicos, enfermeiros e nutricionistas.

Consta, ainda, que uma das médicas integrantes da equipe multidisciplinar, Dra. Luisa Kretli Santos – CRM 14395, avaliou a paciente e atestou que ela “não se encontra no perfil de pacientes para o serviço de
home care
da Unimed, de assistência domiciliar 24 horas”.

A médica afirmou, também, que “a paciente continua recebendo visita médica, de enfermeira e nutricionista domiciliar periódica pelo Programa de Gerenciamento de Crônicos (PGC) da Unimed Vitória, onde é feito o gerenciamento da paciente como um todo e de suas comorbidades, além de ser orientada a manter o acompanhamento com os especialistas locais que já a acompanhavam. É evidente que se encontra em uma fase que precisa de cuidados de um cuidador, seja da família ou contratado, por apresentar uma semidependência para AVD (atividades da vida diária)”.

Por óbvio, não se está a desconsiderar a gravidade das doenças que acometem a paciente. No entanto, da análise das provas apresentadas verifica-se que ela não se enquadra nas hipóteses de assistência domiciliar (
home care
), ainda que, inegavelmente, necessite de cuidados a serem dispensados por seus próprios familiares e/ou por cuidadores, hipóteses estas nas quais a responsabilidade, por certo, não recai sobre o plano de saúde.

Assim, conforme consignou o Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
no julgamento do
REsp 1.537.301/RJ,
fazendo
referência à Resolução Normativa-ANS 338/2013, atualmente sucedida pela Resolução Normativa-ANS 428/2017,
“nos casos em que a assistência domiciliar não se dê em substituição à internação hospitalar, esta deverá obedecer à previsão contratual ou à negociação entre as partes”
(STJ, REsp 1537301/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/08/2015, DJe 23/10/2015).

De igual forma, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO ILEGITIMIDADE AD CAUSAM DO AGRAVANTE QUESTÃO NÃO ABORDADA PELO JUÍZO PRIMEVO IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE POR ESTE TRIBUNAL AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER TUTELA DE URGÊNCIA FORNECIMENTO DE HOME CARE AUSÊNCIA DE SUBSTITUIÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR NECESSIDADES DO PACIENTE QUE NÃO DEMANDAM CUIDADOS INERENTES À INTERNAÇÃO DOMICILIAR RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

[...]

2. A Lei nº 9.656/98, ao tratar dos planos e seguros privados de assistência à saúde, estabelece que a cobertura domiciliar obrigatória limita-se ao fornecimento de medicamentos antineoplásico (oncológicos) de uso oral e aqueles necessários ao controle dos efeitos de tais tratamentos (art. 12, I, c e II, g) assim como o fornecimento de bolsas de colostomia, ileostomia e urostomia, sonda vesical de demora e coletor de urina com conector, para uso hospitalar, ambulatorial ou domiciliar (art. 10-B).

3. De forma análoga, o artigo 14, parágrafo único da Instrução Normativa nº 387/2015 da Agência Reguladora também limita o home care às situações de substituição à internação hospitalar.

4. Deve ser feita uma distinção entre a internação domiciliar, que substitui a hospitalar e a assistência domiciliar, que não é de cobertura obrigatória.

5. As provas até então produzidas nos autos não atestam a necessidade de internação hospitalar, o que, de acordo com a fundamentação já adotada, afasta a necessidade de fornecimento de equipe técnica em favor do paciente.

6. Recurso conhecido e desprovido”.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento,
0036343-95.2017.8.08.0035
, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/08/2018, Data da Publicação no Diário: 31/08/2018)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA – PLANO DE SAÚDE – ATENDIMENTO DOMICILIAR – RECURSO PROVIDO

1. O serviço de ‘home care’, consistente em tratamento ou internação domiciliar e se apresentando como desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto não pode ser limitado pela operadora do plano de saúde.

2. Os contratos de plano de saúde não tornam a operadora obrigada a prover todas as necessidades do contratante que, após receber todo o tratamento de saúde, apresenta sequelas ou limitações que exigem adaptações ou cuidados especiais.

3. Após a alta hospitalar e não comprovada a necessidade de continuidade do tratamento de saúde, não é possível, com fundamento no contrato, impor à operadora de saúde a obrigação de prover todas as adaptações e necessidades decorrentes das sequelas e limitações que o contratante do plano apresentar.

4. Recurso desprovido”.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 0012811-63.2015.8.08.0035, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/11/2015, Data da Publicação no Diário: 27/11/2015)

Logo, constatada a ausência de elementos de prova e de previsão contratual a determinar
o fornecimento do “
home care”,
tal como requerido,
a hipótese é de indeferimento da
medida de urgência pleiteada
.

Por essas razões,
nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5004335-80.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
NADYR MARIA SILVA ANTOLINI

AGRAVAD
A
:
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE - ATENDIMENTO DOMICILIAR
(HOME CARE) –
TRATAMENTO QUE NÃO CARACTERIZA HIPÓTESE DE
SUBSTITUIÇÃO
À
INTERNAÇÃO HOSPITALAR -
RECURSO
DES
PROVIDO.

1. Ressalvada a cobertura de tratamentos antineoplásicos de uso oral e o fornecimento de bolsas de colostomia, ileostomia e urostomia, a prestação de assistência de saúde domiciliar não se enquadra dentre as exigências mínimas do plano-referência estabelecido pela Lei nº 9.656/98.

2.
O
artigo 14, parágrafo único, da Instrução Normativa nº 387/2015 da
ANS
limita o “home care” às situações de substituição à internação hospitalar.

3.
N
os casos em que a assistência domiciliar não se dê em substituição à internação hospitalar, esta deverá obedecer à previsão contratual ou à negociação entre as partes (STJ, REsp 1537301/RJ).

4
.
O

contrato firmado
entre as partes não
prevê cobertura para
esse tipo de atendimento
e
a
situação narrada não se enquadra na hipótese
em que
o
plano de saúde

é obrigado a fornecer o serviço de
“
home care”
, vez que não se revela como transposição d
o
tratamento hospitalar para o domiciliar.

5
. Recurso
des
provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE
,
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso
,
nos termos do voto do Relator.

Vitória, ____ de ____ de 2021.

PRESIDENT
E

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.